Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707795-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: JEAN PIERRE MACHADO DA SILVA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente recurso, Itaú Administradora de Consórcios LTDA postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de retirada de restrição judicial do cadastro do veículo, objeto da demanda, em razão de não ter ocorrido a citação do agravado e da possibilidade dele apresentar o comprovante de pagamento da dívida em sede de defesa. Em suas razões, a agravante afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, eis que pode vir a sofrer danos de difícil reparação, pois devido a restrição RENAJUD não pode vender o veículo objeto da demanda, venda essa que resultaria na satisfação do seu crédito, que foi emprestado ao agravado. Frisa que “fumus boni iuris” está configurado pois a lei prevê que havendo a apreensão do bem, caso dos autos, deve ocorrer a baixa da restrição RENAJUD. Entende que o juiz singular equivocou-se ao não determinar a baixa da restrição RENAJUD e consolidar a sua posse do veículo, já aprendido. Acresce que não existe previsão legal no sentido de que deva ocorrer antes da baixa da restrição sobre o veículo, a citação do agravado. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja retirada a restrição RENAJUD sobre o veículo já apreendido, para que possa exercer o seu direito de propriedade sobre o bem, objeto da demanda. Diante da ausência do comprovante do preparo, este Relator intimou a agravante, na pessoa de seu advogado, para trazer aos autos o comprovante do preparo efetuado, como relatado pela agravante no recurso. Ou caso não tivesse realizado o preparo, que efetuasse o pagamento do mesmo em dobro no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção (ID no 34036385). Embora intimada, a agravante não comprovou o recolhimento do preparo, conforme certidão de ID no 34391877 - Pág. 1. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, o recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, não foi juntado aos autos o comprovante de pagamento do preparo, como afirmou a agravante em seu recurso, razão pela qual, a agravante foi intimada para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 1.007, § 4°, do CPC. Contudo, apesar de intimada, a agravante permaneceu inerte sem comprovar que recolheu o preparo (ID no34391877), razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o agravo de instrumento, razão pela qual dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2022 16:38:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator